Tribunal: TJDFT
Processo: 0705250-34.2024.8.07.0010
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. VALIDADE. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. CAUSA DE AUMENTO. ARMA DE FOGO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 15 anos, 6 meses e 19 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 34 dias-multa, pela prática de 10 crimes de roubo majorado pelo uso de arma de fogo, em concurso formal, contra passageiros e motorista de ônibus coletivo.
2. O réu, mediante grave ameaça com arma de fogo, subtraiu dinheiro do caixa do ônibus e pertences de passageiros.
3. A defesa pleiteia absolvição por insuficiência de provas, alegando nulidade do reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial. Subsidiariamente, requer revisão da dosimetria da pena e fixação de regime mais brando.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) definir se o reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial, sem posterior confirmação pessoal, é válido como meio de prova; e (ii) estabelecer se a dosimetria da pena deve ser revista, especialmente quanto à valoração negativa da conduta social e à aplicação da majorante pelo uso de arma de fogo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O reconhecimento fotográfico foi realizado conforme os requisitos do art. 226 do CPP, com apresentação de fotos de pessoas semelhantes e descrição prévia do suspeito, sendo realizado poucos dias após o crime.
6. A jurisprudência do STF e STJ admite o uso do reconhecimento fotográfico como meio de prova, desde que corroborado por outros elementos, como depoimentos das vítimas, imagens de câmeras de segurança e apreensão de bens roubados.
7. A autoria delitiva foi confirmada por vários elementos probatórios, incluindo gravações do circuito interno do ônibus, depoimentos harmônicos das vítimas e localização de celulares roubados na residência onde o réu estava hospedado.
8. É fundamento idôneo para a valoração negativa da conduta social o fato de o réu ter cometido o crime enquanto cumpria pena por delito anterior, conforme entendimento consolidado do STJ e TJDFT.
9. A apreensão e perícia da arma de fogo é prescindível para a incidência da causa de aumento de pena correspondente, quando outros meios de prova demonstrem a efetiva utilização do artefato na empreitada criminosa, tendo em vista que a potencialidade lesiva integra a própria natureza do objeto, sendo presumida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e não provido.
Teses de julgamento:
1. “O reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial é válido como meio de prova quando observado o procedimento legal e corroborado por outros elementos probatórios”.
2. “A valoração negativa da conduta social é admissível quando o réu comete novo crime durante o cumprimento de pena anterior”.
3. “A não apreensão da arma de fogo não impede a incidência da majorante do art. 157, § 2o-A, I, do CP, quando comprovado seu uso por outros meios".

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 226, 228; CP, art. 157, § 2o-A, I.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC no 598.886/SC, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 27.10.2020. STJ, HC no 712.781/RJ, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 15.03.2022. STJ, AgRg no HC no 761.729/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, j. 28.11.2022. STF, HC no 220253 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 28.11.2022. STF, HC no 256258 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, j. 01.07.2025. STF, RHC no 251978 AgR, Rel. Min. André Mendonça, j. 07.04.2025. STJ, AREsp no 2.633.799/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 26.11.2024. TJDFT, Acórdão no 1956346, Rel. Des. Sandoval Oliveira, j. 11.12.2024. TJDFT, Acórdão no 1944073, Rel. Des. Sandoval Oliveira, j. 13.11.2024.